Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005419-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[GILBERTO FIGUEIRA MACHADO - CPF: 666.919.821-34 (RECORRENTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA. TRANSAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento monocrático é válido quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC.

2. A transação penal não pode ser utilizada como fundamento para restrições contratuais por não constituir antecedente criminal.

3. A desativação imotivada de motorista de plataforma digital, sem notificação prévia e baseada em registro penal extinto, configura abuso de direito e viola a boa-fé objetiva.

4. O dano moral decorrente da exclusão indevida de fonte de renda é presumido.

5. Os lucros cessantes devem ser apurados com base na renda líquida, mediante liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por GILBERTO FIGUEIRA MACHADO, determinando a reativação de seu cadastro na plataforma e condenando a agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A agravante sustenta, em síntese: (i) impossibilidade de julgamento monocrático por ausência de jurisprudência pacificada; (ii) autonomia privada e liberdade contratual para selecionar seus parceiros; (iii) justo motivo para a desativação, consistente em apontamento criminal relacionado a Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) arquivado; (iv) inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável; (v) subsidiariamente, redução do valor arbitrado a título de danos morais e alteração do termo inicial dos juros de mora.

Requer a reconsideração da decisão ou sua reforma pelo órgão colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026